Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECRUSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I- ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2°. e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e- artigo 60, §§ 1°. e 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$8.292,23 (oito mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente é responsável pelo pagamento de indenização a terceiro que se envolveu em um acidente automobilístico com o autor/recorrido, haja vista a relação jurídico contratual estabelecida entre as partes (na qualidade de segurado e seguradora).
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não seria o responsável pelo acidente. Defende que o condutor que colide na traseira de outro veículo é presumidamente culpado, salvo prova em contrário.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63446344. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
7. Destaco que nos contratos de proteção veicular os contratantes devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
8. No presente caso, observo que a recorrente não comprovou que o recorrido tenha desrespeitado a boa-fé a veracidade exigidas em contratos de seguro, haja vista a ausência de prova em sentido contrário.
9. A recorrente tenta se exonerar das suas obrigações contratuais afirmando que há exclusão de responsabilidade da seguradora (Cláusula 2.6.1. do Contrato ID. 634463313 – Pág. 10). Argumenta que “a culpa pelo evento deve ser incontestável do Associado, ou de que, conduza o seu veículo.”. Todavia, o que se observa dos autos é que a recorrente de forma genérica sustenta que o terceiro é o responsável pelo sinistro, mas não apresenta nenhuma prova concreta acerca do alegado.
10. De outro lado, compreendo que a versão apresentada pelo recorrido é condizente com as imagens juntadas aos autos e dotada de verossimilhança, sando apta a comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Dessa forma, compreendo que ele infringiu o teor do art. 34 do CTB, senão vejamos: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
11. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
12. Contudo, no presente caso, entendo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual, pois, as imagens (ID. 63445455 – Pág. 1/6) confirmam a dinâmica dos fatos apresentadas na inicial, qual seja, que o recorrido de forma desatenta acessou a via principal entrando na frente do carro pertencente a terceiro, sem permitir que ele realizasse a manobra de parada. Dessa forma, vislumbro que o conjunto probatório apresentado pelo recorrido é suficiente para elidir a presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo.
13. Desse modo, concluo que não é legitima a negativa de cobertura da recorrente, pois durante a instrução processual ela não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/recorrido, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.